Tribunal: STJ
Processo: 1010671-04.2022.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819148 - SP (2024/0452020-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO GENÉRICA
DE VIOLAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Notre Dame Intermédica Saúde
S.A. contra decisão monocrática que inadmitiu recurso especial
com base no art. 105, III, da Constituição Federal. A decisão
agravada considerou que o recurso especial apresentava
fundamentação deficiente, com indicação genérica de ofensa à
legislação federal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. No
agravo interno, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente esse fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo
interno atendeu ao ônus recursal de impugnar de forma
específica e suficiente os fundamentos que ensejaram a
inadmissão do recurso especial, notadamente a aplicação da
Súmula 284/STF por deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é
inadmissível o recurso que deixa de indicar, de forma clara e
precisa, os dispositivos legais federais supostamente violados,
configurando deficiência de fundamentação e incidência da
Súmula 284/STF.
4. O art. 1.021, § 1o, do CPC exige que o agravante impugne
todos os fundamentos da decisão agravada, de modo específico,
Documento eletrônico VDA47629247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 362b90f3-e2a7-4626-b62d-58dfb9674a8a

concreto e pormenorizado. A ausência de enfrentamento direto
ao fundamento relativo à deficiência de fundamentação
impossibilita o conhecimento do recurso.
5. A simples reafirmação de argumentos genéricos ou a omissão
quanto à Súmula aplicada não são suficientes para desconstituir
a decisão monocrática, sobretudo quando não se aponta a exata
norma violada nem se demonstra a aplicabilidade dos
precedentes eventualmente divergentes.
6. A decisão agravada está em consonância com entendimento
consolidado no STJ e foi proferida com base na jurisprudência
dominante, nos termos da Súmula 568/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 362b90f3-e2a7-4626-b62d-58dfb9674a8a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819148 - SP (2024/0452020-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO GENÉRICA
DE VIOLAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Notre Dame Intermédica Saúde
S.A. contra decisão monocrática que inadmitiu recurso especial
com base no art. 105, III, da Constituição Federal. A decisão
agravada considerou que o recurso especial apresentava
fundamentação deficiente, com indicação genérica de ofensa à
legislação federal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. No
agravo interno, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente esse fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo
interno atendeu ao ônus recursal de impugnar de forma
específica e suficiente os fundamentos que ensejaram a
inadmissão do recurso especial, notadamente a aplicação da
Súmula 284/STF por deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é
inadmissível o recurso que deixa de indicar, de forma clara e
precisa, os dispositivos legais federais supostamente violados,
configurando deficiência de fundamentação e incidência da
Súmula 284/STF.
4. O art. 1.021, § 1o, do CPC exige que o agravante impugne
todos os fundamentos da decisão agravada, de modo específico,
Documento eletrônico VDA47395834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:27
Código de Controle do Documento: fbc9c663-5a5b-4cc8-af88-16fc7803ea87

concreto e pormenorizado. A ausência de enfrentamento direto
ao fundamento relativo à deficiência de fundamentação
impossibilita o conhecimento do recurso.
5. A simples reafirmação de argumentos genéricos ou a omissão
quanto à Súmula aplicada não são suficientes para desconstituir
a decisão monocrática, sobretudo quando não se aponta a exata
norma violada nem se demonstra a aplicabilidade dos
precedentes eventualmente divergentes.
6. A decisão agravada está em consonância com entendimento
consolidado no STJ e foi proferida com base na jurisprudência
dominante, nos termos da Súmula 568/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o agravo em recurso
especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão colegiada:
Cuida-se de Agravo interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A., à decisão que inadmitiu Recurso Especial com
fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A., verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto
há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar
Documento eletrônico VDA47395834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:27
Código de Controle do Documento: fbc9c663-5a5b-4cc8-af88-16fc7803ea87

quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais
da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o
que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte
recorrente tenha indicado violação à MP 2.180-35/01 e à Lei n. 4.414
/64, não apontou, com precisão, qual regramento legal teria sido
efetivamente violado pelo acórdão recorrido. Assim, nos termos da
jurisprudência pacífica deste Tribunal, a indicação de violação
genérica a lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos
violados, implica deficiência de fundamentação do recurso especial,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF”. (AgInt no
REsp n. 1.468.671/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe de 30.3.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AREsp n. 1.641.118/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
25.6.2020; AgInt no AREsp n. 744.582/SC, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe de 1.6.2020; AgInt no AREsp n.
1.305.693/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
31.3.2020; AgInt no REsp n. 1.475.626/RS, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4.12.2017; AgRg no AREsp n. 546.951
/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 22.9.2015; e
REsp n. 1.304.871/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 1o.7.2015.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada
pela Corte Especial em
)
16/03/2016
Documento eletrônico VDA47395834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:27
Código de Controle do Documento: fbc9c663-5a5b-4cc8-af88-16fc7803ea87

Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator,
a redação do art. 1.021, §1o do Código de Processo Civil é clara no sentido de
estabelecer que "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas sejam
especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos trazidos pela decisão
recorrida e, ainda, que sejam aptas a desconstituir, de maneira contundente, os
argumentos que sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na inadmissibilidade
manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta corte, conforme se extrai dos
seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE
CHEQUES
PRESCRITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
MULTA
EM
PRIMEIROS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO. MERA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL
NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTE. CONDIÇÃO
DE CREDOR DO IMPUTADO QUE NEM SEQUER SE COADUNA
COM A DE QUEM TEM INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA,
ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO. DIALETICIDADE.
SÚMULA No 283/STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF, aplicada
por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.471/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL E MANTEVE
SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO INDEFERIU O PEDIDO DE
NOVA
AVALIAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA47395834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:27
Código de Controle do Documento: fbc9c663-5a5b-4cc8-af88-16fc7803ea87

1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão afastando a
impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua expropriação, bem como
indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7
do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.494.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
26/11/2024

Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes na decisão
recorrida, ou inexistente apresentação de fundamentação robusta e suficiente à
desconstituição dos argumentos fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a
parte recorrente não logrará êxito em sua pretensão.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, o agravante sequer faz menção
ao óbice levantado na decisão ora recorrida, Súmula 284/STF.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que
inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA47395834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:27
Código de Controle do Documento: fbc9c663-5a5b-4cc8-af88-16fc7803ea87

AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:27
Código de Controle do Documento: fbc9c663-5a5b-4cc8-af88-16fc7803ea87

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.148 / SP
Número Registro: 2024/0452020-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10106710420228260161 20240000512785
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
TERMO
Documento eletrônico VDA47587009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:55
Código de Controle do Documento: f5467eff-8485-416c-8666-222c4ccf001f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:55
Código de Controle do Documento: f5467eff-8485-416c-8666-222c4ccf001f